Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701799-48.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY MIRANDA SILVA RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que a movimentação bancária comprovada nos extratos de ID 38549292 e seguintes, com entradas que ultrapassam a média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, não o qualificam como hipossuficiente. Além disso, nos extratos é possível visualizar que o recorrente possui ao menos outras 3 (três) contas bancárias cuja movimentação não foi comprovada. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora